Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-60.2024.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000855-60.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), MARCELO BELLINTANI LEOCADIO - CPF: 049.098.339-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA RURAL. PONTE DE MADEIRA QUE CEDEU DURANTE A TRAVESSIA DO VEÍCULO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível do Município de Nova Bandeirantes contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos materiais decorrentes do tombamento de caminhão ocasionado pela ruptura de ponte em estrada vicinal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 30.488,56, corrigidos pela Taxa Selic desde 10.6.2021.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se há responsabilidade do Município pelo acidente causado pela ruína da ponte situada na Estrada Radiador, zona rural; e
(ii) se há causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, conforme art. 37, § 6º, dispensada a prova de culpa, bastando dano e nexo causal.
4. As fotografias e demais elementos comprovam que a ponte se encontrava em mau estado de conservação, cedendo durante a passagem do veículo, o que evidencia omissão do ente público em garantir a segurança da via (CTB, art. 1º, § 3º).
5. A tese de culpa exclusiva da vítima, fundada na alegação de que o condutor teria deixado de seguir “rota segura” dentro da ponte, não encontra suporte probatório. A indicação de suposto trajeto específico reforça a precariedade estrutural e não afasta o dever de manutenção adequado.
6. A inexistência de sinalização, advertência ou restrição reforça o dever estatal de responder pelos danos, inexistindo causa excludente ou concorrente.
7. Jurisprudência confirma o dever de indenizar quando a ruína de ponte decorre de omissão de conservação e ausência de sinalização: TJ/PR, APL 0000619-11.2015.8.16.0186, rel. Des. Antônio Renato Strapasson, 2ª Câmara Cível, j. 12.5.2020; TJ/RO, Apelação Cível 7005849-33.2023.822.0002, rel. Des. Miguel Mônico Neto, j. 29.7.2024.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O Município responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da ruína de ponte em via rural quando comprovada a omissão na manutenção da estrutura e inexistente prova de culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, art. 1º, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PR, APL 0000619-11.2015.8.16.0186, rel. Des. Antônio Renato Strapasson, 2ª Câmara Cível, j. 12.5.2020; TJ/RO, Apelação Cível 7005849-33.2023.822.0002, rel. Des. Miguel Mônico Neto, j. 29.7.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Restituição por Danos Materiais
proposta pela COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK, condenando o Município ao pagamento de R$ 30.488,56 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais suportados com o conserto de veículo, com correção pela Taxa Selic a partir do evento danoso (10/06/2021). Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Na sentença recorrida, o magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva do Município pela omissão na manutenção de uma ponte localizada em estrada vicinal na zona rural, que cedeu durante a passagem do caminhão pertencente a um cooperado da autora, causando o tombamento do veículo e consequentes danos materiais.

Aduz o apelante que a sentença padece de erro de julgamento, pois interpretou equivocadamente as provas dos autos e aplicou incorretamente o direito, ao não identificar a principal causa excludente de responsabilidade presente no caso: a culpa exclusiva da vítima.

Assevera que, conforme demonstrado pelas provas documentais, especialmente as fotografias do local do acidente, o motorista do caminhão agiu com manifesta imprudência, desviando-se do trajeto correto e seguro, o que sobrecarregou um ponto vulnerável da estrutura de madeira e causou seu colapso.

Argumenta que a responsabilidade objetiva não é absoluta, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, e que quando a conduta da própria vítima é a causa primária e determinante do evento, o nexo causal em relação ao Estado é rompido, afastando o dever de indenizar.

Sustenta que a omissão do Município na manutenção da ponte não foi a causa do acidente, mas sim a manobra imprudente do motorista, pois uma ponte, mesmo com manutenção deficiente, pode suportar o tráfego para o qual foi projetada se utilizada corretamente.

Alega que o juízo de primeiro grau errou ao desconsiderar que as provas dos autos, embora não periciais, são suficientes para evidenciar a conduta culposa do condutor, sendo as fotografias eloquentes ao demonstrar que o veículo não seguia o fluxo normal e seguro da via.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, em razão da culpa exclusiva da vítima, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as provas dos autos demonstram que a ponte cedeu devido à falta de manutenção pelo Município, sendo esta a causa determinante do acidente. Sustenta que o Município não trouxe aos autos qualquer elemento ou relatório de manutenções daquele trecho, não se desincumbindo de seu ônus probatório, e que é absurda a afirmação de que existe "um traçado correto" para o veículo passar pela ponte, pois é dever do ente público garantir uma ponte integralmente segura.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Restituição por Danos Materiais
proposta pela COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK, condenando o Município ao pagamento de R$ 30.488,56 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente aos danos materiais suportados com o conserto de veículo, com correção pela Taxa Selic a partir do evento danoso (10/06/2021).

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2021, envolvendo o caminhão pertencente a um cooperado da parte autora e a ponte localizada em estrada vicinal na zona rural do município apelante, bem como a análise da existência e extensão dos danos materiais pleiteados na inicial.

O recurso não deve ser provido
.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, incluindo os Municípios, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta (comissiva ou omissiva) do ente público.

No caso em análise, conforme narrado na petição inicial, o veículo do cooperado da apelada (VOLVO FH 440 GLOBETROTTER 6x2 placa MJI7090), estava trafegando pela Estrada Radiador, n° 25, Zonal Rural, no Município de Nova Bandeirantes/MT, quando ao passar sobre uma ponte, esta cedeu e causou o tombamento do veículo e por conseguintes danos materiais.

O Município apelante não contesta a ocorrência do acidente nem os danos causados ao veículo, mas tão somente alega que o evento danoso teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que supostamente teria trafegado fora da “rota segura da ponte”, o que configuraria causa excludente de responsabilidade.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

As fotografias juntadas ao processo, longe de demonstrarem a alegada imprudência do motorista, evidenciam o precário estado de conservação da ponte, que cedeu durante a passagem do caminhão.

O argumento do apelante de que existiria um “trajeto correto e seguro” para atravessar a ponte revela-se, na verdade, uma confissão da precariedade da estrutura.

Uma ponte adequadamente mantida deve suportar o tráfego de veículos em toda a sua extensão, não apenas em determinados pontos específicos. A existência de um suposto “trajeto seguro” implica reconhecer que o restante da estrutura não oferecia condições adequadas de segurança, o que configura evidente omissão do Município no seu dever de manutenção.

Igualmente, não se extrai das imagens do acidente nenhuma informação de que a ponte não recebia manutenção adequada, ou que apenas suportaria determinadas cargas em determinado local da ponte. Não se pode transferir ao usuário da via pública o ônus de identificar qual seria o “trajeto correto” para atravessar uma ponte, especialmente quando não há qualquer sinalização nesse sentido.

Sabe-se que o dever de garantir a segurança do tráfego nas vias públicas, incluindo pontes e outras estruturas, é do ente público responsável pela sua manutenção, conforme estabelece o art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”

Logo, restou comprovado nos autos que a causa do tombamento do veículo foi unicamente a ruína da ponte, que na ocasião se encontrava em mau estado de conservação por omissão do Município apelante, não havendo falar-se em culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
QUEDA DE CAMINHÃO EM RIO AO TRANSPOR PONTE DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATO OMISSIVO. PONTE QUE RUIU NO MOMENTO EM QUE O CAMINHÃO A ATRAVESSAVA. DEVER DO MUNICÍPIO DE MONITORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DO LOCAL, REALIZAR A MANUTENÇÃO E SINALIZAR SOBRE A CARGA MÁXIMA PERMITIDA PARA A PONTE
. NEGLIGÊNCIA ESTATAL VERIFICADA. ART. 4º, XXII, E E F, E XXXVII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO. ART. 90, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
INOCORRÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

E CULPA CONCORRENTE
. DANO MATERIAL. [...].”
(TJ-PR - APL: 00006191120158160186 PR 0000619-11.2015.8 .16.0186 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 12/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais. Direito Administrativo e Civil. Responsabilidade civil subjetiva do Município. Omissão. Acidente de trânsito. Ponte de madeira em mau estado de conservação. Tombamento de Caminhão. Danos materiais. Ressarcimento do efetivo prejuízo suportado. Culpa exclusiva da vítima ou concorrente. Não demonstrada. Sucumbência mínima. Recurso do município não provido. 1.
O Município é responsável pela manutenção, conservação, sinalização e iluminação das vias públicas municipais, inclusive pontes, ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos, de modo a evitar acidentes e garantir a segurança das pessoas e veículos que nelas transitam, logo, a omissão em cumprir tal dever faz nascer o dever de indenizar, quando evidenciado o nexo causal entre a conduta e os danos suportados. Precedentes. 2. Não cabe ao condutor do veículo aferir as condições de segurança e estrutura da ponte, bem como presumir se esta comporta o peso do veículo antes de proceder com a travessia
. Precedentes. 3. Na hipótese, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do município, em descumprimento a um dever legal de em proceder à devida manutenção da ponte de madeira, e a queda do veículo da ponte, resultando em danos materiais, não se vislumbrando qualquer excludente de responsabilidade, cabe ao município responder pelos danos decorrentes de sua omissão. [...].”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70058493320238220002, Relator.: Des . Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 29/07/2024)

Por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade do Município apelante pela reparação dos danos materiais aduzidos na petição inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município em favor do patrono do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025